Tribunal: STF
Processo: HC 207567
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J. R. C. C. contra decisão da Sexta do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 152.297/DF (págs. 99-108 do documento eletrônico 10).



    O impetrante pede:



    “a) Seja concedido a ordem in limine, para que cesse o constrangimento ilegal determinado a produção de prova requerida, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, comunicando-se, posteriormente, a Decisão ao Juízo do Juizado de Violência Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF; 



    b) Seja requisitada a autoridade indicada como coatora, a MM Juíza de Direito Leila Cury da Vara de Execuções Penais do DF, informações por escrito; 



    c) Seja ao final concedida a Ordem em relação ao Paciente J. R. C. C., concedendo/mantendo a produção de provas requerida;



    d) OU AINDA no caso de entendimento contrário que haja o prequestionamento da matéria para fins de aviamento recursal” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RETRATAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITUOSAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA. ESCOPO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).



    2. Contudo, a hipótese enquadra-se entre aquelas em que o que se pretende é a reabertura da instrução criminal, inviável em sede de justificação e que não se coaduna com o instituto da revisão criminal, mormente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova, tendo em vista que a vítima foi ouvida tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, oportunidades em que afirmou que a reiteração das condutas delituosas teriam ocorrido em, no mínimo, cinco vezes, fato corroborado pelo depoimento da testemunha (tia da ofendida) e que serviram de lastro para o reconhecimento da continuidade delitiva pelo Magistrado sentenciante. Assim, não se trata de prova nova superveniente à condenação. 



    3. Recurso em habeas corpus improvido” (pág. 97 do documento eletrônico 10).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator